Tribunal: STF
Processo: Rcl 50791
Classe: Rcl
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-12-07
Data de publicação: 2021-12-07

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: 



    1. Trata-se de reclamação ajuizada por Maria Fernanda Gomes de Moraes contra decisão do Colégio Recursal de Itanhaém/SP (Autos nº 1001698-69.2017.8.26.0441), que manteve decisão de negativa de seguimento a recurso extraordinário com base na sistemática da repercussão geral. Transcrevo o teor da decisão:



    “Trata-se de agravo interposto por Maria Fernanda Gomes de Moraes visando destrancar recurso extraordinário. A eminente Juíza Presidente deste Egrégio Colégio Recursal negou acesso à via recursal extraordinária em razão da incidência das Súmulas 282 e 322, além dos Temas 181, 279, 636 e 800, todos do Egrégio Supremo Tribunal Federal. Refuta a agravante os termos do despacho denegatório, porque, segundo alega, atendidos os requisitos de admissibilidade. É o relatório. Voto. Por primeiro, a termos do parágrafo segundo, do artigo 1.030, do Código de Processo Civil, compete a esta Egrégia Turma Recursal conhecer do presente recurso. No mais, conheço do agravo e indefiro o destrancamento do recurso extraordinário. Como bem anotado pela digníssima Juíza Presidente desta Turma Recursal, não atendidos os requisitos de admissibilidade do recurso extraordinário, seja pela ausência de repercussão geral, seja pela ausência de prequestionamento explícito da questão constitucional, como destacado das Súmulas STF 282 e 322 e aplicação dos Temas 181, 279, 636 e 800, todos do Colendo Supremo Tribunal Federal. No caso concreto, os fundamentos utilizados pela agravante não prosperam porque observadas as diretrizes dadas pelo STF em julgamentos proferidos na sistemática da repercussão geral. Destaco que a agravante não demonstrou a existência de repercussão geral, não havendo, portanto, demonstração hábil a reverter a essência das demandas do Juizado Especial Cível. Não discuto a relevância da causa para as partes. Todavia, não há nos autos debate sobre questões relevantes do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, que ultrapassem os interesses subjetivos da causa (Art. 1.035, 1º, CPC). No mais, inexistente prequestionamento explícito da matéria, como bem delineado na decisão agravada, assim também a aplicação da Sumula 279, em razão da necessidade do reexame dos fatos e das provas dos autos à luz da legislação infraconstitucional. Ante ao exposto, CONHEÇO do agravo e INDEFIRO o destrancamento do recurso extraordinário, mantendo-se integralmente a decisão atacada.”



    2. A parte reclamante alega que a decisão impugnada usurpou a competência do Supremo Tribunal Federal (STF) para conhecer e julgar agravo em recurso extraordinário interposto com fundamento no art. 1.042 do CPC/2015. Requer seja julgada procedente a presente reclamação, determinando o envio do recurso de agravo a esta Corte. Pede a concessão de gratuidade de justiça, conforme aditamento à inicial.  



    3. É o relatório. Decido.



    4. Dispenso as informações, devido à suficiente instrução do feito, bem como a manifestação da Procuradoria-Geral da República, diante do caráter reiterado da matéria (RI/STF, art. 52, parágrafo único). Deixo, ademais, de determinar a citação da parte beneficiária da decisão reclamada, em face da manifesta inviabilidade do pedido. 



    5. Compete aos órgãos jurisdicionais de origem o exame preliminar da viabilidade de recurso extraordinário. No caso em análise, embora a decisão de inadmissão do recurso extraordinário tenha se pautado, também, na inobservância de outros requisitos de admissibilidade do recurso, seu principal fundamento foi o Tema 800 da RG (unificado com os Temas 797 e 798 da RG), que trata da presunção relativa de inexistência de repercussão geral dos recursos extraordinários interpostos nas causas processadas nos Juizados Especiais Cíveis da Lei nº 9.099/1995. 



    6. Considerando que na presente hipótese houve a negativa de seguimento do recurso extraordinário com fundamento em paradigma de repercussão geral, o agravo interno é o único recurso cabível, nos termos do art. 1.030, § 2º, do CPC, configurando, inclusive, erro grosseiro a interposição do agravo do art. 1.042, razão pela qual a remessa do agravo para apreciação pelo STF não é viável.



    7. Esta sistemática de impugnação das decisões que aplicam precedente da repercussão geral já vigia no regime processual do CPC/73, desde o julgamento pelo STF da Questão de Ordem no AI 760.358, Rel. Min. Gilmar Mendes, em 19.11.2009, data a partir da qual não mais se admite a conversão de recurso diverso em agravo interno. Nessa linha, o Colégio Recursal, ao receber o recurso como agravo interno (art. 1.030, § 2º, do CPC), acabou por adotar posição mais favorável ao reclamante do que a consolidada pelo Supremo Tribunal Federal. 



    8. De todo modo, o conhecimento de agravo do art. 1042 encontraria óbice nas Súmulas 279 e 280/STF, tendo em vista que o acórdão recorrido solucionou a controvérsia amparado nas provas dos autos e na legislação infraconstitucional pertinente, de reexame incabível em sede de recurso extraordinário. 



    9. Assim, não há que se falar em usurpação da competência do STF.



    10. Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego seguimento à reclamação. Defiro o pedido de gratuidade de justiça. Sem honorários, porquanto não citada a parte interessada. 



    11. Em caso de interposição de recurso, deve a parte reclamante atribuir valor à causa.



    Publique-se. 



          Brasília, 07 de dezembro de 2021. 



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Relator